Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728547-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO MARTINS ROBINSON REPRESENTANTE LEGAL: EILOZU APARECIDA TEIXEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE EULINA MARQUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON LUIZ DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO 1. EDUARDO MARTINS ROBINSON interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 241923528, autos originários), proferida em cumprimento de sentença movido contra ESPÓLIO DE EULINA MARQUES DE SOUSA, que indeferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos: “A certidão juntada pelo credor em ID 240693074, não atende à determinação de ID 239463999, de modo que não comprova que o imóvel está na titularidade do espólio. Assim, por restar inviabilizada, indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito como Lote 06, Conjunto 07, ADE, Sul, Samambaia-DF, indicado na procuração de ID 196635899, págs. 8 e 31. Intime-se o EXEQUENTE para, no prazo de 10 dias, promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito pelo artigo 921, III, do CPC. Ressalto que não serão admitidas reiteração de pedidos já realizados ou indeferidos sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal.” 2. O agravante-exequente sustenta que a r. decisão agravada contraria os arts. 1.204 e 1.205 do CC/2002, bem como a jurisprudência do TJDFT e do STJ que permite a penhora sobre direitos aquisitivos possessórios, por possuírem expressão econômica. 3. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e o deferimento da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado em Lote 6, Conjunto 7, Área de Desenvolvimento Econômico Sul (ADE/SUL), Samambaia/DF. 4. Preparo (ids. 73963983 e 73963984). 5. É o relatório. Decido. 6. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha os fundamentos de fato e de direito para reforma da r. decisão impugnada, art. 1.016, incs. II e III, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. 7. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 8. Na demanda a r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel, sob o entendimento de que a certidão juntada pelo credor não comprova que o imóvel está na titularidade do Espólio-executado. 9. O agravante-credor, em seu agravo de instrumento, apresenta alegação relacionada apenas à possibilidade legal de penhora de direitos aquisitivos do devedor sobre determinado bem, questão que não foi apreciada na r. decisão agravada. 10. Constata-se, assim, que os fundamentos do agravo de instrumento não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. decisão, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. 11. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 12. Necessário registrar, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois o vício constatado é insanável. 13. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 14. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 15. Publique-se. 16. Decorrido o prazo, certifique-se e arquive-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora